Tribunal: TJPA
Processo: 0819598-03.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819598-03.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DOVANY SALES CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO À SAÚDE. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS E MULTA PESSOAL A GESTORES PÚBLICOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a realização de exames médicos e, em caso de descumprimento, autorizou bloqueio de verbas públicas e aplicação de multa pessoal a gestores públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para garantir a efetividade do direito à saúde; (ii) analisar a legalidade da imposição de multa pessoal a agentes públicos em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cabível o bloqueio de verbas públicas para assegurar o direito fundamental à saúde, consoante entendimento consolidado no STJ, especialmente em casos de risco à vida ou à integridade do paciente.

4. Descabe a imposição de multa pessoal a gestores públicos que não integram a lide, por afrontar o princípio da ampla defesa e a vedação à responsabilização direta sem previsão legal expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento parcialmente provido para afastar a multa pessoal aos gestores, revertendo-a ao Ente Público responsável. Mantida a decisão quanto ao bloqueio de verbas públicas.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 6º; 37, §6º; 196.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1069810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 23.10.2013; AgRg no AREsp 196946/SE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02.05.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0819598-03.2024.8.14.0000) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada por DOVANY SALES CUNHA, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao MUNICÍPIO DE ALTAMIRA e ao ESTADO DO PARÁ, que providenciem, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a realização de ‘ANÁLISES’ e de ‘TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME’, no Hospital Regional da Transamazônica ou em outro hospital adequado.
Na impossibilidade do atendimento indicado ser realizado no Município de Altamira, seja vinculado a outro hospital adequado do Estado do Pará ou em qualquer Estado da Federação ou na rede privada de saúde para o tratamento do paciente, em razão de ser hipossuficiente e não ter condições financeiras de arcar com os ônus do tratamento. Em caso da necessidade de Tratamento Fora de Domicílio – TFD, que seja garantido ao autor e a seu acompanhante o pagamento de diárias para custeio de alimentação, transporte local e hospedagem.
No mesmo prazo de 72 (setenta e duas) horas, contados da prescrição/solicitação médica, os requeridos providenciem a efetiva disponibilização/realização/execução de todo e qualquer outro insumo/item/medicamento/meio/exame/serviço/procedimento de que a parte autora necessite em razão de seu quadro clínico.
Advirto que o descumprimento desta ordem no prazo estipulado implicará no bloqueio e sequestro de verbas para custeio do procedimento e despesas correlatas na rede privada de atendimento.
Na oportunidade, fixo o valor máximo de eventual bloqueio/sequestro de verbas em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), observados os enunciados 53, 54, 55, 56, 74, 82 e 94 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.
Intime-se pessoalmente o(a) Secretário(a) Municipal de Saúde de Altamira e o Diretor do 10º Centro Regional de Saúde, por ofício, com a advertência de que, caso não cumpridas as determinações no prazo fixado, sofrerão aplicação da multa prevista no artigo 77, §2º, do CPC, por ato atentatório à dignidade da justiça.”

Em suas razões, o Agravante sustenta a impossibilidade do bloqueio de verbas públicas, destacando que tal medida somente se justifica em caso de comprovado descumprimento da decisão judicial, o que não ocorreu. Argumenta que a decisão proferida pelo juízo de origem viola dispositivos constitucionais, legais e entendimentos consolidados, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a execução contra a Fazenda Pública está sujeita ao regime de precatórios e não comporta bloqueios diretos antes do trânsito em julgado.

Além disso, aduz a impossibilidade de fixação de multa pessoal (astreintes) contra agentes públicos, pois inexiste previsão legal para penalizar gestores públicos individualmente por eventual descumprimento de ordem judicial imputável à Fazenda Pública.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e posterior provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronunciou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que o Agravante e o Município de Altamira providenciem no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a realização de “ANÁLISES” e de “TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME”, no Hospital Regional da Transamazônica ou em outro hospital adequado, sob pena de bloqueio no valor máximo R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e imposição de multa aos agentes públicos responsáveis pela adoção das medidas.

A insurgência do Recorrente diz respeito à determinação de sequestro de verbas públicas em caso de descumprimento da decisão e imposição de multa aos agentes públicos.

N
o tocante à possibilidade de sequestro de verba pública para custear o necessário tratamento médico, não há o que modificar na decisão agravada, pois em se tratando de demanda envolvendo a saúde e o comprometimento da própria vida da parte, a medida de sequestro de verba pública, afigura-se cabível à espécie, consoante precedente do E. STJ em recurso repetitivo representativo da controvérsia. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE
. ART. 461, § 5o. DO CPC.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PART
E. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação
de suas decisões,
podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)

Desta forma, deve ser mantida a possibilidade de bloqueio da verba pública para custear o tratamento médico do paciente, em caso de descumprimento injustificado da obrigação.

Acerca da impossibilidade de imposição de multa pessoal ao gestor público, assiste razão ao Recorrente.
Sobre a responsabilização pessoal do agente público em caso de descumprimento de ordem judicial, deve-se atentar ao que dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Portanto, considerando que a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária,

inexiste fundamento legal para
responsabilizar a pessoa física do
gestor público, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.

Neste sentido, destaca-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇO DE SENTENÇA. AÇO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NO SER PARTE NO FEITO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.

2.
Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Agravo regimental improvido. (Processo AgRg no AREsp 196946 / SE Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 02/05/2013 - grifei).

Em caso análogo, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO AO ESTADO DO PARÁ. DIRECIONAMENTO DA MULTA AO GESTOR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFORME POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
O GESTOR NÃO ESTÁ SUJEITO À SANÇÃO PESSOAL, VIA MULTA COMINATÓRIA, SE NÃO INTEGROU A LIDE, COMO É O CASO DOS AUTOS. PROVIMENTO PARCIAL APENAS PARA AFASTAR A MULTA DIRECIONADA AO GESTOR.
MANTIDAS AS DEMAIS OBRIGAÇÕES.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804815-16.2018.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. AFASTADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO E MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. CONDENAÇÃO EM MULTA PESSOAL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.
INCIDÊNCIA SOBRE A FIGURA PESSOAL DO GESTOR AFASTADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. PRELIMINAR 2. Ilegitimidade Passiva do Estado. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional. MÉRITO 3. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 4. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF. 5.
Multa diária em caso de descumprimento. Aplicação tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da ordem, no caso o Estado do Pará.

6. Apelação conhecida e provida parcialmente.
Em reexame necessário, sentença reformada parcialmente. Decisão Unânime.

(TJPA, 2017.01669107-24, 174.202, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-28). (grifos nossos).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, apenas para reverter a multa arbitrada contra o gestor público à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I
.C.

Belém (PA), 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025